Tribunal: TJSP
Processo: 2210312-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado SORVETES SKIBEL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.824 - m
2
Voto no 35.824
Embargos de declaração no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargado: SORVETES SKIBEL IND E COM LTDA FILHO
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Não foi indicado
qualquer espécie de contradição, omissão, obscuridade ou
erro material. Pretensão de reapreciação de alegações e
provas, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão de fls.
1853/1855 dos autos que, por unanimidade, não conheceu de recurso de agravo de
instrumento.
A parte apelante opõe os presentes embargos de declaração, arguindo a
existência de contradição.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição expressamente contida no
Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há
erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado qualquer elemento capaz
de demonstrar vício no Acórdão embargado.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida, pois, com o devido
respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações
da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente no processo e
com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.824 - m
3
Registre-se que a matéria controvertida foi devidamente apreciada e decidida,
bem como todas as questões suscitadas foram minudentemente examinadas, com
fundamentos claros e nítidos, em perfeita consonância com a legislação pátria em
vigor.
É de salientar que os embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses da parte,
sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E.
Superior Tribunal de Justiça).
De registro que a parte embargante aduz que o Acórdão embargado apresenta
contradição. Contudo, o Código de Processo Civil se refere exclusivamente à
contradição ínsita ao julgado (o relatório, a motivação e o dispositivo).
O eminente jurista Araken de Assis, encerra os limites legais da contradição
apta a ser sanada nos embargos de declaração, a saber:
“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis
entre si nos elementos do provimento e de um elemento em
relação ao(s) outro(s). As proposições inconciliáveis consistem na
afirmação e na negação simultâneas de algo.
Elementos do provimento, para esse efeito, são o relatório, a
motivação e o dispositivo. A mecânica de formação do julgamento
colegiado, nos tribunais, espelhada posteriormente no acórdão,
encimado pela ementa (art. 563), introduz novos elementos
passíveis de comparação, e, portanto, de contradição. No direito
anterior já se admitia, e com razão, contradição entre o resultado
do julgamento, proclamado pelo presidente da sessão, e o ulterior
acórdão, e entre os votos proferidos e o resultado proclamado.
Essas discrepâncias podem ser apuradas através das notas
taquigráficas e de outro meio eletrônico utilizado para registro.
Existirá contradição nos fundamentos do ato quando o juiz
declarar o autor parte legítima e, ao mesmo, tempo, reconhecer a
sua ilegitimidade para postular perante o réu. Ocorrerá contradição
entre a motivação e o dispositivo se o juiz, reconhecendo a
ilegitimidade de uma das partes, nada obstante julgar procedente o
pedido formulado pelo autor. A fundamentação inadequada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.824 - m
4
dissociada do que se quis expressar, porque contaminada pela
obscuridade, fatalmente implicará contradição com o dispositivo.
A troca do “autor” pelo “réu”, no contexto da motivação, ou o erro
da indicação do vitorioso no dispositivo, também representará
vício dessa natureza. Outro exemplo do mesmo quilate avultará do
acórdão que, após identificar motivo bastante para invalidar o
processo, e declarar o vício insanável, desprover a apelação.
Também pode ocorrer contradição entre a ementa e o corpo do
acórdão ou entre proposições da própria ementa. Embora tal
defeito não comprometa o alcance do julgado, convém escoimá-lo,
evitando que sua leitura provoque impressão errônea e sirva de
enganoso precedente para os recursos especial e extraordinário.
Finalmente, contradição ocorrerá entre o resultado do julgamento,
proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou
minuta, e o acórdão lavrado. Às vezes, a discussão da causa no
colegiado provoca a alteração do voto escrito do relator que,
todavia, na oportunidade de redigir e assinar o acórdão,
desatendendo à mudança, utiliza o projeto anteriormente
elaborado.
De contradição jamais se cogitará entre o provimento e outra
resolução tomada no mesmo processo pelo mesmo órgão
judiciário diverso. Em outras palavras, importará a contradição
interna ao pronunciamento, e não a porventura verificada em
relação a outro provimento anterior. Confronto dessa espécie há de
ser equacionado pela hierarquia ou pela sucessão temporal dos
provimentos. Por óbvio, o acórdão do tribunal não pode ser
desconsiderado pelo juiz inferior, embora o inverso não ocorra,
porque a preclusão é um fenômeno vertical, e não horizontal.
Todavia, admite-se a contradição entre o conteúdo do julgamento,
retratado na proclamação, e o acórdão que o espelha e documenta,
conforme já se assinalou. E contradição não há, absolutamente,
entre o julgamento e a peça constante dos autos.”1
1 Araken de Assis, Manual dos recursos, 2a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008,
p.612/613.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.824 - m
5
O professor Luís Eduardo Simardi Fernandes sintetiza:
“A contradição, que também enseja a oposição dos embargos de
declaração, faz-se presente quando a decisão contém afirmações
ou conclusões que se mostram entre si inconciliáveis. Ou, como
diz Pontes de Miranda, quando “o acórdão (ou a sentença) aqui diz
“sim” e ali “não”, ou aqui a e ali b, ou aqui a e ali aa”.”2
No mesmo sentido:
“Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições
entre si inconciliáveis.”3
“A contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse.
Pode ocorrer a contradição entre a fundamentação e o decisum e
vice-versa. Pontos contraditórios, ou contradições, são afirmações
que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre
esta e a parte dispositiva da sentença.”4
Desta forma, nenhuma das orientações doutrinárias dá o enfoque da
“contradição” pretendido pela parte embargante.
Na verdade, é pretendido um novo julgamento, o que transborda as hipóteses
legais para apresentação de embargos à execução. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto, inadmissível a sua
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão recorrida, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.” EDcl no AgRg no AREsp
2 Luís Eduardo Simardi Fernandes, Embargos de declaração: efeitos infringentes, prequestionadores
e outros aspectos polêmicos, 2a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.94.
3 Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3o volume, 15a edição,
Editora Saraiva, p. 147.
4 Sonia Márcia Hase de Almeida Baptista, Dos Embargos de Declaração, Editora Revista dos
Tribunais, 2a edição, p. 118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.824 - m
6
19833/SP, Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Raul Araújo, j. 17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando veiculam o
propósito de ensejar a reabertura da discussão da causa e seu novo
julgamento sem que presentes as hipóteses previstas no art. 535 do
Código de Processo Civil.” REsp 602331/GO, Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro,
j. 14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
PARA
REEXAME
DAS
PROVAS
NECESSARIAS
A
SOLUÇÃO
DO
LITIGIO
E
PARA
PROMOVER UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO SE
PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” EDcl no
REsp 66782/DF, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Hélio Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados, com certeza, o
Acórdão embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão, decidiu e
debateu todas as questões controvertidas, não deixando, em nenhum momento, de
prestar a adequada jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem como em relação às
defesas apresentadas, não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os embargos de
declaração que, não demonstrando a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento, mesmo porque, ausentes
as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos embargos de declaração, o
recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u.,
Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210312-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.824 - m
7
148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.5
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os presentes embargos de
declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na íntegra, o Acórdão
embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator
5 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2006, págs. 1928/1929.